Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-46.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS E CRIME CONEXO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos arts. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, do Código Penal (homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). O recorrente sustenta ausência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e do crime conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória quanto à autoria; (ii) estabelecer se há fundamentos mínimos para o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) determinar se subsistem indícios suficientes para o reconhecimento do crime conexo de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz verificar apenas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (CPP, art. 413). Não se exige prova cabal de autoria, bastando indícios razoáveis que autorizem o julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate, razão pela qual eventuais dúvidas sobre autoria ou participação devem ser resolvidas em favor da sociedade, cabendo ao Conselho de Sentença o exame do mérito probatório.
5. O conjunto indiciário, formado por depoimentos de policiais, declarações do adolescente envolvido, laudos periciais e registros audiovisuais, aponta a participação do recorrente como fornecedor da arma utilizada na tentativa de homicídio, corroborando a narrativa acusatória e legitimando a manutenção da pronúncia.
6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes. Há indícios de que o crime decorreu de banal discussão e de que a vítima foi surpreendida e alvejada de costas, circunstâncias que autorizam sua submissão ao julgamento do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.
7. Também deve ser mantida a imputação conexa de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), pois os autos indicam que o réu auxiliou materialmente o adolescente infrator, fornecendo-lhe a arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.